Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. DESCUMPRIDO. FATOS CONSTITUTIVOS. NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA. PARTE AUTORA. VENCIDA. ART. 85. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Inexiste interesse de agir no pedido de rescisão de contrato de locação de imóveis quando o locatário desocupou o imóvel e entregou as chaves ao proprietário.
2. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A inexistência de vistoria no início da relação locatícia impede a verificação dos eventuais danos materiais produzidos pelo locatário no transcorrer da relação jurídica e, como consequência, obsta sua condenação ao pagamento de danos emergentes.
4. Não há se falar em condenação por lucros cessantes quando inexistir a demonstração do período necessário à reforma do imóvel e do valor aproximado do aluguel de imóveis com as mesmas características e localizados na mesma região.
5. O princípio da sucumbência impõe a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em observância aos parâmetros descritos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Apelação da autora desprovida. Apelação dos réus provida.